Tribunal: STF
Processo: HC 204996
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de José Carlos Gonçalves da Rocha, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da apelação 7000625-24.2020.7.00.0000.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado “à pena de 8 (oito) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, § 1º, do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional inicial semiaberto”, por ter desviado armas de fogo recebidas indevidamente da Justiça Federal, destinadas à destruição.
    Mantida a condenação em sede de apelação, a DPU diz que o paciente não tinha dolo em desviar as armas recebidas. Alega que não há prova do crime.
    Requer a absolvição do paciente ou o reparo na dosimetria.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão a DPU.
    Após detida análise dos autos, verifico que as alegações da DPU são inteiramente dissociadas dos elementos dos autos.
    Observem-se trechos da denúncia:
    "O Sargento GONÇALVES, militar do setor de relações públicas do Batalhão, não tinha atribuição funcional tampouco ordem superior para receber as armas, contudo apresentou-se perante a 8ª Vara Criminal de São Luís, identificou-se como representante do 24º BC e, com essas credenciais, recebeu formalmente o material (depoimentos de fls. 24-26, 47/49, 289, 307, 318, 32S e 332). 
    As armas recebidas pelo Sargento GONÇALVES deveriam ter sido por ele entregues à Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), órgão competente para proceder ao seu acautelamento e destruição, contudo, não foram entregues a esse setor, conforme relação de armamentos recebidos pelo 24º Batalhão de Caçadores no ano de 2008 (fls. 105-133). 
    O desaparecimento das armas só foi descoberto no ano de 2010, após o 24º BC receber ofício da 8ª Vara Criminal de São Luís requisitando informações sobre o destino dado à pistola Taurus calibre 380, série KSC22038 (item 6 da relação de fls. 41-45) encaminhada para destruição, e concluir que nenhuma das armas da relação entrou no Batalhão (fls. 9-12 e 134/135). 
    […]
    Portanto, conclui-se que no dia 12/05/2008 o Sargento GONÇALVES recebeu as 45 armas na 8ª Vara Criminal de São Luís em nome do Exército e, em seguida, desviou-as, levando-as até local desconhecido que não o 24º Batalhão de Caçadores, utilizando para tanto a viatura militar EB 12594 (Fiat uno), nessa conduta sendo auxiliado pelo então Cabo REIS, motorista da aludida viatura militar. 
    As armas desviadas pelo Sargento GONÇALVES, com o auxílio do Cabo REIS, foram avaliadas individualmente (fls. 245/246, perfazendo um total de R$ 51.505,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e cinco reais). (eDOC 4, p. 4)
    Observem-se, ainda, trechos do ato impugnado:
    “Ademais, não merece prosperar a tese de que o referido Acusado teria agido sem o dolo previsto para a espécie. É que a presença do elemento subjetivo do tipo do Peculato, conforme previsto no caput do art. 303 do CPM, se mostra evidente, para dizer o mínimo, na própria conduta do então Sgt GONÇALVES de, sem estar de serviço e de sequer trabalhar na Seção competente, ter se apresentado devidamente identificado e fardado na 8ª Vara Criminal de São Luís/MA para receber o armamento destinado à destruição; e de, também, ocultar de seus superiores hierárquicos não só o seu comparecimento na Justiça Comum para receber as armas, bem como o destino que deu ao armamento recolhido.” (eDOC 4, p. 9)
    Como se vê, os autos demonstram que o paciente se dirigiu à sede da Justiça Federal, recebeu indevidamente armas de fogo destinadas à destruição e não as entregou a qualquer setor do Exército, tendo sido descoberto o fato apenas dois anos depois, quando o Juízo requereu informações sobre o destino dado ao armamento.
    Os autos demonstram, ainda, que o paciente não tinha autorização para receber as armas. A DPU diz que o paciente as recebeu por erro, achando que tinha autorização para recebê-las.
    Aqui, para a configuração do crime, pouco importa se o paciente estava autorizado ou não; se recebeu a ligação da Justiça Federal ou não. Importa que o paciente recebeu as armas e que não as entregou a qualquer setor. 
    Consta do autos, que o paciente recebeu as armas indevidamente, não as entregou ao setor, não informou até hoje o que fez com elas, foi descoberto depois de dois anos, mas não tinha dolo de desviá-las.
    Não há, assim, qualquer margem para o acolhimento do pedido.
    Quanto à dosimetria, analiso o ato coator:
    Nessa toada, observa-se que o Acusado é primário e possuidor de bons antecedentes. A extensão do dano se mostra evidente, tendo em vista a natureza dos bens desviados e jamais encontrados, tratando-se, como visto, de lote com várias armas, que estavam sob a responsabilidade da 8ª Vara Criminal de São Luís/MA e cujo destino recebido continua ignorado. 
    O modo de execução e as circunstâncias em que se deram o crime igualmente não favorecem o ST/R1 GONÇALVES, na medida em que este mobilizou uma viatura militar, com motorista, para se deslocar até a Justiça Comum e efetuar a retirada do armamento sem despertar qualquer suspeita. Ademais, a intensidade do dolo se mostra patente na conduta do então Sargento de se apresentar fardado perante a Justiça Comum, sem estar de serviço e sem ao menos exercer suas atribuições na Seção competente pelo recebimento das armas. Destarte, a pena-base, cujo mínimo legal é de 3 anos e o máximo de 15 anos, foi majorada em 3 anos, resultando no quantum de 6 anos de reclusão. Não compete cogitar, nessa fase, aumento ainda maior da pena, por tratar-se, no que se refere à condenação do ex-Sgt GONÇALVES, de Recurso exclusivo da Defesa. 
    Em passo seguinte, não se vislumbra, na espécie, a presença de circunstâncias agravantes, atenuantes, nem mesmo causa especial de diminuição da pena. Por outro lado, faz-se presente, na hipótese, a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, pois, consoante ressaltado pelo Juízo de origem, o objeto do desvio supera, em muito, o valor de vinte vezes o salário mínimo. Assim, majorada a pena em 1/3, esta é tornada definitiva no patamar de 8 anos de reclusão. 
    Adiante, descabe falar em concessão do benefício do sursis da pena, já que não preenchidos os requisitos legais estabelecidos nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM. 
    Por fim, nada há a retocar no que se refere ao regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, visto que fixado na forma da lei. (eDOC 4, p. 12)
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    No caso dos autos, não há qualquer ilegalidade na dosimetria, ante a acentuada gravidade da conduta do paciente, militar do Exército que, fora de serviço, utiliza fardamento e veículo oficial para, sem autorização, receber armas de fogo avaliadas em R$ 51.505,00, desviá-las e não as apresentar até hoje.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente